Tribunal: TJBA
Processo: 8172588-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8172588-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IVETE DE ARAUJO LOPES Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por correntista de conta vinculada ao PASEP contra decisão monocrática, proferida com base no art. 932, IV, b, do CPC, que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória formulada em face do Banco do Brasil S/A. A agravante sustenta nulidade da decisão singular por ausência de fundamentação e violação ao princípio da colegialidade, além de defender que o prazo prescricional aplicável seria o decenal, com termo inicial na data em que tomou ciência dos desfalques, conforme tese firmada no REsp repetitivo nº 1.895.936/TO (Tema 1150/STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação, com base no art. 932, IV, b, do CPC, é válido e suficientemente fundamentado; (ii) estabelecer se houve erro na fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória referente aos desfalques em conta vinculada ao PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, b, do CPC, e no art. 162, XVI, do RITJ/BA, sendo válido quando o recurso se mostra contrário a entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ, conforme autorizado pela Súmula 568/STJ. A possibilidade de interposição de agravo interno assegura o controle colegiado, preservando os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão agravada apresentou motivação suficiente, indicando expressamente o dispositivo legal e o precedente vinculante aplicável, atendendo aos arts. 11 e 489, II, do CPC e ao art. 93, IX, da CF. 5. Quanto à prescrição, o STJ, no Tema 1150, fixou a tese de que incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil nas ações de indenização por desfalques em conta PASEP, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência do desfalque. 6. O conjunto probatório revela que a agravante teve ciência do saldo de sua conta ao realizar o saque integral em abril de 2013, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional. Assim, a pretensão, ajuizada mais de dez anos depois, está fulminada pela prescrição. 7. Inexistem elementos que comprovem posterior ciência de desfalques ou movimentações após o saque integral, razão pela qual não há como postergar o termo inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. É válido o julgamento monocrático de apelação quando fundamentado em entendimento consolidado em recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e da Súmula 568/STJ. 2. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular teve ciência do saldo disponível ao realizar o saque integral. 3. A decisão monocrática devidamente fundamentada não viola os princípios do contraditório, da colegialidade e do devido processo legal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8172588-19.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como agravante, Ivete de Araújo Lopes e, como agravado, o Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça